Tribunal: TJDFT
Processo: 0752381-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ARTIGO 180 § 3o). RODAS E PNEUS ADQUIRIDOS SEM A MÍNIMA PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. PRODUTO DE FURTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO ISOLADA DE PENA PECUNIÁRIA: DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em adquirir quatro rodas aro 14, marca VW, modelo Santana, juntamente com quatro pneus, marca Michelin 195/60, aro 14, em 04.12.2020, por volta das 15h, na Rua 50, Quadra 59, Lote 123, Santa Luzia, Estrutural-DF, os quais, pela condição de quem os ofereceu, deveria ter presumido a origem ilícita dos produtos. Concernente ao crime anterior, em 24.11.2020, o veículo pertencente à vítima R.A.P. teria sido objeto de furto (ocorrência policial n. 3.378/2020). Posteriormente, em 03.12.2020, ele visualizou anúncio de venda de rodas e pneus em site de intermediação (“OLX”) e constatou que seriam os objetos retirados de seu automóvel. Os agentes de polícia trataram com o acusado e, no local indicado por ele, ao ser indagado a respeito da origem dos bens, afirmou tê-los adquirido no dia anterior, do também denunciado “Rogério”.
II. Sentença homologatória de transação penal em favor de Rogério Gomes Farias (ID 87786313).
III. A tipicidade do crime de receptação culposa exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (a) a sua natureza; (b) a desproporção entre o valor e o preço; ou (c) a condição de quem o oferece (Precedentes TJDFT: 2a T. Recursal, acórdão 1012832; 1a T. Recursal, acórdão 871566).
IV. No caso concreto, desponta a harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agentes de polícia e vítima) e os demais elementos indiciários (ocorrências policiais n. 3.481/2020 e n. 3.378/2020 – ID 34308271 e ID 34308279; Auto de Apresentação e Apreensão n. 963/2020 – ID 34308272; Termo de restituição n. 375/2020 – ID 34308273). No ponto, não se extrai contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas F.A.O., V.F.A. e R.A.P.: o réu realizou anúncio no site OLX à venda de rodas e pneus, os quais teria adquirido de um amigo (“Rogério”), mas não possuiria nenhum recibo, nota fiscal ou comprovante dessa transação (IDs 34309525 a 34309529).
V. Ademais, o próprio acusado, ainda que tenha alegado o desconhecimento de que os objetos eram produto de crime, afirmou: (a) ter adquirido as rodas de “Rogério”, que seria seu amigo de infância; (b) que, por estar a precisar de dinheiro, teria negociado “jogo de rodas” de sua propriedade com as que “Rogério” possuía, e, pela transação, teria recebido dele a quantia de R$ 800,00; (c) que “Rogério” não teria apresentado nenhuma nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento referente aos itens, mas que ele tinha “garantido” a procedência dos bens, os quais teriam sido adquiridos da pessoa de “Carlos Gordin” (IDs 34309529 e 34309531).
VI. Desse modo, não comprovada a origem lícita dos bens, a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (teria adquirido as rodas e pneus de um amigo de infância, que teria comprado os itens de “Carlos”) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de atipicidade da conduta. Por conseguinte, irrefutável que o acusado adquiriu os produtos de um suposto amigo, sem exigir a mínima prova do negócio jurídico celebrado.
VII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 180, § 3o do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (um mês de detenção).
VIII. Pleito subsidiário. Concernente à pena de multa, inexiste obrigatoriedade ao magistrado para que a aplique isoladamente, na medida em que constitui faculdade/discricionariedade do julgador. (Precedentes: STF, HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes; e TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1170934, DJE 08.4.2019). E, no caso concreto, eventual fixação isolada da pena pecuniária não se mostra recomendável, sobretudo em razão da conduta reprovável do réu, que é apta a fomentar a prática de delitos graves (roubo e furto).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.